Tribunal: TJSP
Processo: 0009192-80.2011.8.26.0483
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Ação de obrigação de fazer transida em julgado – Cumprimento de sentença – Pedido de habilitação dos herdeiros do devedor no polo passivo da demanda – Acolhimento, com responsabilidade limitada à herança recebida – Insurgência quanto à limitação da responsabilidade da viúva – Decisão combatida que não extinguiu a execução – Decisão agravável nos exatos termos do Parágrafo único do art.

Ementa:
Ação de obrigação de fazer transida em julgado – Cumprimento de sentença – Pedido de habilitação dos herdeiros do devedor no polo passivo da demanda – Acolhimento, com responsabilidade limitada à herança recebida – Insurgência quanto à limitação da responsabilidade da viúva – Decisão combatida que não extinguiu a execução – Decisão agravável nos exatos termos do Parágrafo único do art. 1.015 do Código de Processo Civil – Apresentação de recurso de apelação – Erro grosseiro – Precedentes – Recurso não conhecido.